Tribunal: TJMT
Processo: 1024500-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024500-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ELIZABETE CANUTO DOS SANTOS - CPF: 028.129.101-27 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e consumerista. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Acidente com cabo de fibra óptica em via pública. Ausência de indícios mínimos sobre a propriedade do cabo. Impossibilidade de imposição de prova negativa. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrente de acidente com cabo de fibra óptica em via pública, ratificou a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC e indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem em situação onde o próprio magistrado reconheceu expressamente a “ausência de qualquer indício concreto de que o cabo que teria causado o acidente pertencia à OI S.A.”, bem como a legitimidade do indeferimento da prova pericial requerida pela agravante, considerando a inversão do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. Embora o CDC busque facilitar a defesa dos direitos do consumidor, tal facilitação não pode significar a imposição ao fornecedor do ônus de produzir prova negativa ou impossível, permanecendo com o autor o dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. A decisão agravada impõe à OI S.A. o ônus de provar fato negativo – que o cabo não lhe pertence – sem que a parte autora tenha apresentado qualquer elemento probatório mínimo que estabeleça nexo entre o cabo causador do acidente e a empresa de telecomunicações, configurando verdadeira prova diabólica.

5. A aplicação do CDC por equiparação (art. 17) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) pressupõem a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, o que depende da comprovação de que o cabo causador do acidente pertencia à agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OI S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
” (Proc. no 1004208-69.2024.8.11.0007), ajuizada contra o agravante por ELIZABETE CANUTO DOS SANTOS,

ratificou a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC e indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela agravante (cf. Id. no 301790860).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a inversão do ônus da prova é indevida, uma vez que não estão presentes seus pressupostos autorizadores. Alega que não há sequer indício mínimo de que o cabo que teria causado o acidente pertença à empresa, conforme reconhecido pelo próprio magistrado na decisão agravada.

Argumenta que está sendo compelida a produzir prova impossível (negativa), o que configuraria verdadeira "prova diabólica", em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Sustenta ainda que o indeferimento da prova pericial, meio adequado para elucidar a propriedade do cabo, acarreta cerceamento de defesa.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a inversão do ônus da prova quanto à demonstração de eventual excludente de responsabilidade ou inexistência de nexo de causalidade (cf. Id. no 301790852).

A decisão contida no Id. no 302775860 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 307989356).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, ratificou a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC e indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela agravante.

Alega a parte agravante que a inversão do ônus da prova é indevida, uma vez que não estão presentes seus pressupostos autorizadores, especialmente por não haver qualquer prova mínima de que o cabo que teria causado o acidente pertence à empresa, conforme reconhecido pelo próprio magistrado na decisão agravada. Sustenta ainda que está sendo compelida a produzir prova impossível (negativa), o que configuraria verdadeira prova diabólica.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que a inversão do ônus da prova é cabível por se tratar de relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, e que a empresa agravante, por sua posição no mercado, detém melhores condições técnicas para comprovar a propriedade do cabo envolvido no acidente.

Pois bem.

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 308718378), considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância da agravante com as razões do indeferimento da antecipação da tutela recursal, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de agravo interno.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da adequação da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, bem como do indeferimento da prova pericial requerida pela agravante. Para o correto enfrentamento da questão, é necessário examinar os pressupostos legais que autorizam a inversão do ônus probatório nas relações de consumo e sua aplicabilidade ao caso concreto.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, VIII, estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência". Trata-se de importante instrumento processual que visa equilibrar a relação jurídica entre consumidor e fornecedor, considerando a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica daquele.

No caso em análise, o juízo a quo fundamentou a inversão do ônus da prova na aplicação do CDC por equiparação (art. 17), considerando a autora como consumidora por equiparação, e na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). Entretanto, verifica-se uma contradição essencial na decisão agravada que compromete sua sustentação jurídica: ao mesmo tempo em que determina a inversão do ônus probatório, o magistrado reconhece expressamente a “ausência de qualquer indício concreto de que o cabo que teria causado o acidente pertencia à OI S.A.”.

Esta contradição revela-se incompatível com a própria natureza do instituto da inversão do ônus da prova. Embora o CDC busque facilitar a defesa dos direitos do consumidor, tal facilitação não pode significar a imposição ao fornecedor do ônus de produzir prova negativa ou impossível. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, permanece com o autor o dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Constata-se, portanto, que a decisão agravada impõe à OI S.A. o ônus de provar fato negativo – que o cabo não lhe pertence – sem que a parte autora tenha apresentado qualquer elemento probatório mínimo que estabeleça nexo entre o cabo causador do acidente e a empresa de telecomunicações.

É importante ressaltar que a aplicação do CDC por equiparação (art. 17) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) pressupõem a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. No caso em tela, esse nexo causal depende da comprovação de que o cabo causador do acidente pertencia à agravante, fato que, conforme reconhecido na própria decisão recorrida, não foi minimamente demonstrado.

Verifica-se, portanto, que a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem não atende aos pressupostos legais estabelecidos no art. 6o, VIII, do CDC, uma vez que não há verossimilhança na alegação de que o cabo pertencia à agravante – pelo contrário, há reconhecimento expresso da ausência de indícios nesse sentido. Ademais, ainda que se considere a hipossuficiência técnica da autora, tal circunstância não pode resultar na imposição à parte contrária do ônus de produzir prova negativa ou impossível.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025